Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA RIBEIRO, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Após o julgamento deste agravo de instrumento por esta 4a Turma Cível, a Defensoria Pública apresentou petição por meio da qual comunicou o falecimento da recorrente e apresentou sua certidão de óbito (IDs 24976937 e 25114710). Exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006